Tribunal: STF
Processo: AI 764483
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Análise de legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280/STF. Afronta reflexa.



    1. Ausência de prequestionamento do art. 155, XII, b, CF. Questão suscitada somente em sede de embargos de declaração. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Necessidade de reinterpretação de legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Alegada violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria de forma indireta ou reflexa, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.